Tribunal: STF
Processo: Rcl 73326
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claro Nxt Telecomunicações S/A alega ter o Vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região descumprido, no Processo n. 0005586-12.2012.4.03.6100, a tese firmada no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 1.072.485 (Tema 985).



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 



    No caso, contra o acórdão de apelação que rejulga a causa à luz do Tema 985, com acréscimo substancial de fundamentos, a parte deveria ter interposto novo recurso extraordinário.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente